Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-29.2022.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002837-29.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA SANTOS - CPF: 029.013.081-63 (RECORRENTE), VAILTON ROMEIRO DA SILVA - CPF: 547.699.301-00 (RECORRIDO), VALDILEUZA SILVA DA ANUNCIACAO - CPF: 960.294.555-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Tendo em vista a comprovação de pagamento do valor parcial, são os motivos por que acompanho o voto condutor. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO- POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA
DEBENDI
– PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS COMPROVANDO QUE PARTE DO VALOR DA CÁRTULA SE ENCONTRAVA QUITADO – FATO INCLUSIVE CONFESSADO PELA PARTE AUTORA – COBRANÇA APENAS DO
QUANTUM
REMANESCENTE NA IMPORTÂNCIA DE DOIS MIL REAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ANA PAULA SILVA SANTOS recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou procedente a ação de cobrança proposta por VAILTON ROMEIRO DA SILVA.

A recorrente alega que o caso analisado se trata de cobrança de cheque prescrito e por conta da prescrição a cártula perdeu sua natureza cambiária, admitindo assim a discussão acerca do negócio subjacente.

Assevera que o recorrido em áudio juntado aos autos, bem como em prints de conversas do aplicativo whatsaApp confirma que não é a recorrente quem lhe deve, porém está cobrando desta porque o cheque lhe pertence.

Afirma que, além da comprovação de que não é a recorrente quem lhe deve, o recorrido, em áudio, confirma que do valor total do cheque falta ele receber apenas dois mil reais.

Discorre que o recorrido age de má-fé ao intentar a ação cobrando o valor integral do cheque mesmo reconhecendo que parte da dívida já foi quitada, conforme áudio anexado aos autos, bem como o que foi dito em sede de alegações finais orais.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou caso não seja esse o entendimento, que seja declarado como devido a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, tenho que o recurso comporta parcial provimento.

Conforme sabido, o portador de cheque prescrito poderá buscar a satisfação de seu crédito pelos seguintes meios:

a) ação cambial de locupletamento indevido, no prazo de 2 anos a contar da ação executiva cujo título seja suficiente para comprovar fato constitutivo do direito, incumbindo ao demandado eventual desconstituição da prova; b) ação monitória (art. 1.102-A do CPC), sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula nº 531/STJ), em que há inversão do ônus probatório; ou c) ação de cobrança (art. 62 da Lei nº 7.357/85) de natureza causal, hipótese em que é essencial demonstrar a causa debendi na inicial da demanda.

Nessa linha, necessário perquirir a origem da dívida e sua regularidade.

No caso dos autos, a origem da dívida somente ficou esclarecida na audiência de instrução e julgamento, quando foi ouvido o marido da recorrente na qualidade de informante, oportunidade que este esclareceu que o cheque se referia a compras de roupas negociadas com o recorrido.

De modo que, embora a negociação tenha sido efetuada entre o marido da recorrente e o recorrido, ao que tudo indica, foi realizada em benefício da família e com cártula que pertence a recorrente.

Prosseguindo, da prova produzida nos autos, ficou comprovado pelos
prints
de conversas havidas com o recorrido pelo aplicativo
whatsApp
que do valor total do cheque restava apenas a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser quitada. (Id. 199235194)

Assim, o áudio da conversa é extremamente claro, uma vez que o recorrido admite que a dívida é do marido da recorrente e que já houve pagamento de parte da dívida e que se encontra pendente de pagamento apenas a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que o restante que estava sendo cobrado se referia a juros e honorários dos advogados (Id. 199235660 e Id. 199235661).

De igual modo, quando das alegações finais, a advogada do recorrido finalizou sua fala aduzindo que o valor da dívida seria:
“o valor do cheque, a dívida total sob o pagamento de dois mil reais
” ( Id. 199235692, 00:01:23 a 00:01:46).

Portanto, diante do contexto dos autos, impõe-se o reconhecimento de que houve o pagamento parcial da cártula, sendo devida apenas a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor sobre o qual que deverá incidir juros e correção.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para reformar em parte a sentença, reconhecendo que a dívida da recorrente perfaz o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024